Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-04.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005592-04.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA CARDOSO - CPF: 039.289.671-00 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO PARA LIBERAÇÃO FINANCIAMENTO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA - MORA DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O atraso na entrega de documentação necessária para liberação de financiamento do imóvel constitui falha na prestação do serviço e gera abalo moral indenizável, sobretudo quando evidenciado o prejuízo ao consumidor pela perda de juros baixos e taxas diferenciadas.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores c/c Dano Moral julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que a sentença não contemplou a discussão dos autos, isto é, a falha na prestação de serviço devido ao atraso na entrega da documentação necessária à instituição financeira.

Argui que teve inúmeros prejuízos como perda de “
juros mais baixos, financiamento total do saldo devedor e todos os benefícios do programa “Minha Casa, Minha Vida
””.

Aduz que sofreu desequilíbrio no orçamento familiar pois a ré reteve indevidamente seus recursos financeiros.

Defende que faz jus à reparação moral pelos motivos expostos, bem como pela perda de tempo útil.

Contrarrazões no Id n. 110483985.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores c/c Dano Moral julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante ajuizou a presente ação sob a alegação que assinou Contrato de Promessa de Compra e Venda com a apelada em 05-08-2015,
tendo como objeto o apartamento nº
103, torre 28
, situado no Condomínio Chapada do Mirante, no município de Cuiabá/MT.

Aduz que, embora tenha firmado a avença na data acima e entregado todos os documentos pertinentes, a apelada apenas enviou a documentação necessária para a efetivação do financiamento 10 meses depois (05-2016 – id. 110478185), o que fez com que perdesse as condições inicialmente propostas.

Diz que a princípio a oferta era de 360 parcelas de R$ 591,80, com juros de 4,5940% a.a., no total de R$ 213.048,00 a pagar ao final, porém após a delonga a prestação passou a ser de R$ 876,85, com juros de 7,9347% a.a., totalizando o valor de R$ 315.666,00.

Pugna pela restituição em dobro da diferença entre a proposta inicial e os valores efetivamente contratados, no total de R$ 227.464,00, além de indenização pelos danos morais.

A apelada argumenta que não houve atraso na entrega, apenas dilação uma vez que “
cada documento entregue pela Apelante para análise da instituição financeira tem um prazo de validade. Expirada a data de validade do referido documento, se faz necessária a disponibilização de novo documento para que o processo de análise seja retomado
”.

Argui que o autor “
não demonstrou que encaminhou toda a documentação solicitada pela instituição financeira para análise do pedido de financiamento habitacional ou que encaminhou dentro do prazo estabelecido a relação de novos documentos, já que os anteriores haviam perdido sua validade
”.

As partes firmaram
Termo Aditivo ao contrato em que se estabeleceu o fornecimento de vários serviços, dentre eles o de “
montar a pasta do processo conforme modelo da respectiva Instituição Financeira, com documentos fornecidos pela Promitente Vendedora
” (id. 110478188).

O art. 373 do CPC/15 estabelece o seguinte:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por conseguinte, era da requerida a atribuição de demonstrar que a documentação foi encaminhada ao Banco em prazo razoável. No entanto, ao contrário disso, limitou-se a apresentar argumentos genéricos.

Diversamente do que afirma, as provas juntadas demonstram a efetiva demora na entrega, o que evidencia a falha na prestação do serviço. Isto porque, cabia à requerida organizar, providenciar e encaminhar toda a documentação necessária à instituição financeira, a fim de que o autor pudesse efetivar o financiamento dentro do prazo da proposta inicial.

Contudo, sem nenhuma justificativa, o lapso temporal entre o contrato firmado com a MRV e o Banco foi de 9 meses, o que fez com que o apelante perdesse várias condições favoráveis como juros baixos, subsídios e taxas diferenciadas.

Em vista disso, é evidente o ato ilícito, o que gera dano moral, pois decorre da própria falha na prestação do serviço, sobretudo se considerado que o contrato de financiamento tem vigência de 360 meses.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA –
ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DO FINANCIAMENTO – CONSEQUENTE ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – MORA DA CONSTRUTORA EVIDENCIADA
– DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DE ALUGUEIS DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM RAZÃO DA MORA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DAS CONSTRUTORAS DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO ADESIVO DOS AUTORES. Não há falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' das requeridas, se todas integram o mesmo grupo econômico, fato que, por si só, as legitima para integrar a lide no polo passivo.
A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega da documentação necessária à efetivação do financiamento do imóvel objeto de contrato de compra e venda, que resultou, por consequência, em atraso na entrega das chaves.
Se a mora é imputada às empresas vendedoras, não é razoável impor aos compradores os seus efeitos, de maneira que o saldo devedor não poderá ser atualizado.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância ao princípio da razoabilidade. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00203545220148110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL EM CONSTRUÇÃO –
ATRASO NA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO IMÓVEL
– ENTREGA ATRASADA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – TAXA DE CONDOMÍNIO E ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a desídia da vendedora, bem como os transtornos causados ao comprador, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe.
É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, restando patente que prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. É devido o ressarcimento dos valores pagos a título de taxas de condomínio pelo comprador, em razão do atraso da obra ser de responsabilidade da construtora na hipótese dos autos, que deve arcar com as referidas despesas até a entrega das chaves, mormente pelo fato dos aludidos encargos serem suportados com o usufruto do imóvel adquirido.

(TJ-MT - APL: 00117581620138110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/12/2017)

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$20.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de coincidir com àquela comumente estipulada nesta Corte.

Por se tratar de responsabilidade contratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil.

No que concerne ao pedido de ressarcimento pela diferença entre a proposta inicial e o valor efetivamente financiado, tem-se que o autor não foi compelido a assinar o contrato e tinha plena liberalidade de desistir e requerer a devolução dos valores. Portanto, indevido qualquer pleito neste sentido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar o réu ao pagamento de R$ 20.000,00 à título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em razão da modificação do resultado, redistribuo o ônus de sucumbência em 50% para cada parte. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, em consonância com o §2º do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022